Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-05.2015.8.26.0418
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000043-05.2015.8.26.0418/50000, da Comarca de Paraibuna, em que é
embargante PAULO ANTUNES DE FARIA, são embargados CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A ELETROBRAS e CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000043-05.2015.8.26.0418/50000 -Voto no
2
Voto no 18777
Embargos de Declaração no 1000043-05.2015.8.26.0418/50000
Comarca: Paraibuna
Embargante(s): Paulo Antunes de Faria
Embargado(a)(s): Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobras e outro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
de
o
Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas
partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 351/359 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação do ora embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) contradição no
julgamento, pois o embargante foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios, mas é beneficiário da justiça gratuita; b) necessidade de
observância da função social da propriedade, da liberdade de culto religioso e
da dignidade da pessoa humana.
Manifestação dos embargados (fls. 18/24).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000043-05.2015.8.26.0418/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Primeiramente não houve nenhuma revogação dos
benefícios da justiça gratuita concedida ao embargante, mas somente a
majoração dos honorários em razão do recurso apresentado, em razão de
determinação legal.
Quanto à alegação de falta de observância da função
social da propriedade, da liberdade de culto religioso e da dignidade da pessoa
humana também não merecem prosperar os argumentos do embargante.
Conforme já mencionado na decisão embargada:
“O conjunto probatório dos autos indica a existência da
turbação possessória conforme relatado na exordial. Ademais, instado a
desocupar a área, o réu permanece inerte, dando ensejo à presente ação.
Como não se desconhece, a utilização de bem público
não gera posse, mas apenas a detenção da coisa.
Não há falar-se, portanto, em regularização da área. O
apelante permaneceu na detenção da coisa enquanto não reivindicada por
quem de direito.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000043-05.2015.8.26.0418/50000 -Voto no
4
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator